Tribunal: TJDFT
Processo: 0711311-57.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MÚTUO FENERATÍCIO. DESCONTO DA PRESTAÇÃO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO DO CONSUMIDOR. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. LIBERDADE DE CONTRATAR. DESCONTOS AUTORIZADOS. EXIGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO BANCO EM SENTIDO CONTRÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. No novo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, prestigiou-se a liberdade de contratar e a autonomia de vontade das partes, em especial o regramento emanado do Conselho Monetário Nacional, no que diz respeito à autorização dada aos bancos pelos clientes, para acesso e pagamento de dívidas vinculados ao saldo nas contas-correntes.
2. De acordo com o art. 3o, § 2o, da Resolução do CMN n. 3.695/2009, com a redação conferida pela Resolução CMN n. 4.480/2016, é vedada às instituições financeiras a realização de débitos em contas de depósito e em contas de pagamento sem prévia autorização do cliente.
3. Logo, o cancelamento dessa autorização deve surtir efeito a partir da data definida pelo cliente ou, na sua falta, a partir da data do recebimento pela instituição financeira da respectiva comunicação (AgInt no REsp 1500846/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 01/03/2019).
4. O que se verificou foi uma guinada na jurisprudência da Corte Superior, que passou a reconhecer a legalidade dos descontos das prestações dos contratos de mútuo diretamente na conta corrente do mutuário, desde que autorizado, independentemente desse débito resultar na supressão integral da renda do trabalhador, não sendo bastante igualmente sua insurgência pela via judicial e para alcançar os efeitos da resolução do CMN.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.